Tribunal: TJDFT
Processo: 0739668-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. PROMESSA DE REDUÇÃO NO VALOR DAS PARCELAS DE MÚTUO ANTERIOR. NOVO EMPRÉSTIMO CONTRATADO. FRAUDE CONFIGURADA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES À INTERMEDIADORA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. NÃO DEMONSTRADA.

1. O pedido de concessão de antecipação da tutela recursal em recurso de apelação cível deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido no particular.

2. Nos termos do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento na teoria do risco da atividade, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que este decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

3. É evidente a ocorrência do ato lesivo perpetrado por terceiros que simulam contrato de portabilidade de empréstimo e geram danos às vítimas da fraude. Entretanto, inexiste o nexo de causalidade entre os fatos e a prestação de serviços pelas instituições financeiras apeladas, por se tratar de fortuito externo, uma vez que o ato lesivo decorreu de ação voluntária e exclusiva do próprio autor, que realizou, sem a devida cautela, a transferência dos valores disponibilizados em sua conta corrente para terceira empresa, após mútuo validamente firmado com o Banco C6.

4. Verificado que o contrato de portabilidade da dívida foi realizado sem qualquer participação do banco que concedeu o empréstimo originário, e não demonstrado que houve a alegada violação às normas da Lei Geral de Proteção de Dados pela instituição financeira, incabível responsabilizar solidariamente o Banco do Brasil por eventual fraude ou vazamento de dados, ante a inexistência de nexo causal, cabendo a responsabilização apenas e tão somente da empresa que concretizou a operação fraudulenta.

5. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.